Tribunal: TJBA
Processo: 8017641-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017641-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s): Defensora Pública Aline Espinheira da Costa Khoury

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/BA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR INADIMPLEMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Alexandre Santos de Jesus contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA, visando ao reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão em flagrante, sustentada exclusivamente pelo não pagamento de fiança arbitrada, diante da comprovada hipossuficiência econômica do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da custódia cautelar fundada unicamente no inadimplemento de fiança por acusado hipossuficiente, ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão cautelar exige a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

4.
A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal e viola os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana e presunção de inocência.

5.
O ordenamento jurídico admite a dispensa ou redução da fiança diante da incapacidade financeira do acusado, conforme arts. 325, §1º, I, e 350 do CPP.

6.
A manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas evidencia a ausência de necessidade da prisão preventiva.

7.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e proporcional para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

8.
A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que o inadimplemento da fiança, por si só, não justifica a manutenção da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem concedida.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão cautelar não pode ser mantida exclusivamente pelo não pagamento de fiança por acusado hipossuficiente.

2.
A ausência dos requisitos do art. 312 do CPP impede a conversão ou manutenção da prisão preventiva.

3.
A hipossuficiência econômica autoriza a dispensa da fiança e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319, 325, §1º, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.009.646/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 940.296/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025; TJBA, HC nº 8006885-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 11/04/2023; TJBA, HC nº 8046054-04.2022.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 31/01/2023; TJBA, HC nº 8041220-21.2023.8.05.0000, Rel. Desª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 19/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8017641-39.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
como
Paciente,
ALEXANDRE SANTOS DE JESUS
, e, como Impetrado, o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
CONCEDER

a ordem vindicada,
confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida,

para, nos termos do art. 350 do CPP,

dispensar a fiança arbitrada, impondo ao Paciente a estrita observância das medidas cautelares diversas da prisão
fixadas
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01